Tribunal: STF
Processo: ARE 1331464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO OBJURGADA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO ÀS CUSTAS REFERENTES A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – SUSTENTA QUE NÃO HAVERIA SENTIDO NA COBRANÇA DO VALOR MÁXIMO PREVISTO PARA AS CUSTAS INTEGRAIS DO PROCESSO PARA A SIMPLES EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO/PRECATÓRIO CONSIDERANDO QUE A ATIVIDADE DO CARTÓRIO SERÁ A MESMA QUE NA EXPEDIÇÃO DE RPV – NÃO ACOLHIMENTO – PAGAMENTOS EM MODALIDADES DISTINTAS QUE DEMANDAM CUSTAS DE FORMAS DIFERENCIADAS – QUESTÃO DIRIMIDA PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA E ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO FUNJUS – AFASTADO O PLEITO DE APLICAÇÃO POR EQUIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, § 1º; 150, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A pretensão da autarquia para que sejam cobrados para a expedição de precatórios os valores relativos à expedição de RPV, não comporta provimento, eis que são modalidades de pagamentos diferenciadas razão pela qual incidem custas também de formas distintas e, conforme constou na análise do pedido liminar, a Corregedoria-Geral de Justiça 'entendeu que há vedação da utilização por equidade da Normativa 03/2008 da CGJ para cotação de custas na expedição de requisitório de pagamento'.
    Destaca-se, ainda, que o tema em comento já foi objeto de análise em caso semelhante por esta c. Corte de Justiça, sob nº 0021375-12.2018.8.16.0000, da lavra do Exmo. Desembargador Irajá Romeo Hilgenberg Prestes Mattar, precedente ao qual me filio e cujos fundamentos, com a vênia necessária, passam a integrar a presente decisão:
    '(...)
    As custas judiciais são tributos da espécie taxa, portanto as Regras do Sistema Tributário Nacional são a elas integralmente aplicáveis.
    Nesse contexto, o Código Tributário Nacional dispõe: ‘Art. 108. § 2º. O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido’.
    Sendo assim, ao se utilizar das regras da Instrução Normativa 03/2008 para hipótese diversa da prevista na norma, há uma clara violação à disposição desse parágrafo.
    Em outras palavras, adotar a hipótese de incidência de uma RPV para um requisitório de pagamento que não seja de pequeno valor, sob o argumento que em ambos os procedimentos o trabalho da secretaria judicial é idêntico, caracteriza um lídimo exemplo de utilização da equidade para dispensar um tributo devido, fato expressamente vedado pelo §2º do Art. 108 do CTN.
    (...)
    Ademais, certo é que os precatórios e requisições de pequeno valor são formas distintas de realização dos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, justificando a incidência de custas diferenciadas
    (...)'
    Assim sendo, não há qualquer retificação a ser realizada no cálculo das custas relativas a expedição de precatório, mantendo-se a r. decisão tal como proferida."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente